Tribunal: CARF
Processo: 10380.907909/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.907909/2018-54
RESOLUÇÃO
3201-003.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo no processo do
auto de infração, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos, retornando-os a este
Colegiado para prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.691, de 23 de julho de 2024, prolatada
no julgamento do processo 10380.907907/2018-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Márcio Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o ressarcimento, no montante
de R$ 813.650,44, solicitado no PER no 19483.46565.171017.1.1.01-0396 e não homologou as

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907909/2018-54
2
compensações informadas na DCOMP no 39102.09499.241017.1.3.01-0608, fato que resultou na
cobrança do valor de R$ R$ 813.650,44 em débitos da contribuinte, mais acréscimos legais.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantida a glosa de crédito pelo auto de infração e não comprovado o saldo
credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a cobrança dos
débitos não pagos pela não-homologação da compensação.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO
DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativo-fiscal
federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro processo, nada
impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, o seguinte:
3. DO JULGAMENTO CONJUNTO COM O PA N° 10480.724729/2018-19 E DAS RAZÕES
PARA REFORMA DA DECISÃO
3.1. Conforme reconhecido pela DECISÃO, o presente processo pode ser apensado ao PA
n° 10480.724729/2018-19, caso o CARF assim o determine, para que os recursos
voluntários interpostos sejam julgados conjuntamente, conforme determina a Portaria
RFB n° 1.668/2016, já que as questões referentes às glosas (i) da aliquota utilizada para
calcular os créditos de IPI e (ii) dos créditos de IPI decorrentes da aquisição dos produtos
de limpeza discutidos no presente processo estão sendo tratadas no referido PA n°
10480.724729/2018-19.
3.2. Dessa forma, a RECORRENTE (i) pede que o CARF dê efetividade à recomendação da
DECISÃO e determine que o presente processo e o PA n° 10480.724729/2018-19 sejam
reunidos para que o julgamento em 2a instância ocorra simultaneamente e (ii) se reporta
às suas razões da manifestação de inconformidade e a todos os argumentos apresentados
no recurso voluntário interposto no PA n° 10480.724729/2018-19, que também integram
a presente defesa (DOC. 01).
4. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907909/2018-54
3
4.5.Assim, ao utilizar o crédito de IPI à alíquota de 20% decorrente da aquisição de
concentrados para bebidas não alcoólicas isentos oriundos da Zona Franca de Manaus e
também elaborados com matéria-prima adquirida de produtor situado na Amazônia
Ocidental, a RECORRENTE agiu de acordo com a Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT
n° 08/98, a Portaria da SUFRAMA n° 192/2000 e a Resolução do CAS n° 298/2007,
integrada pelo Parecer Técnico n° 224/2007 e, pois, devem ser excluídos a multa, os juros
moratórios e a correção monetária exigidos, sob pena de ofensa ao art. 100, parágrafo
único, do CTN.
5. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA
(...)
Vê-se, pois, que o art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502/64 é aplicável ao presente caso, devendo
ser excluída a multa de mora, conforme demonstrado na manifestação de inconformidade
e no recurso voluntário interposto no PA n° 10480.724729/2018-19.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se indeferiu o
Pedido de Ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), em razão da glosa de créditos relativos a aquisições de concentrados para
bebidas não alcoólicas junto a empresa sediada na Zona Franca de Manaus (ZFM)
e de produtos de limpeza utilizados no processo produtivo de refrigerantes, e, por
conseguinte, não se homologou a compensação declarada.
No Recurso Voluntário, o Recorrente se contrapõe, de forma expressa, somente
em relação aos acréscimos moratórios, restringindo seu pedido, em relação às
demais matérias, ao julgamento conjunto do Recurso Voluntário deste processo
com o do processo no 10480.724729/2018-19 (auto de infração), observando-se
as mesmas razões de defesa, uma vez que ambos se referem (i) à alíquota
utilizada para calcular os créditos de IPI em relação às aquisições de concentrados
e (ii) à glosa de créditos decorrentes da aquisição de produtos de limpeza.
Contudo, consultando-se o processo no 10480.724729/2018-19 no sítio na
internet do CARF, constata-se que o Recurso Voluntário nele interposto já foi
julgado pela turma 3402 em 24/11/2022 (acórdão 3402-010.051), abrangendo as
mesmas matérias identificadas no parágrafo anterior, razão pela qual se
inviabiliza o pleito de julgamento conjunto nos termos formulados pelo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.907909/2018-54
4
Recorrente, acórdão esse, todavia, destituído de caráter definitivo, pois o
processo ainda se encontra em tramitação na esfera administrativa.
Por outro lado, tendo-se em conta a previsão contida no § 5° do art. 47 do Anexo
do Regimento Interno do CARF,1 aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, e
considerando que, no processo do auto de infração, discutiram-se as mesmas
glosas de créditos destes autos, abrangendo o 2o trimestre de 2017, período de
apuração destes autos, vota-se por sobrestar o presente processo na
Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo no processo no
10480.724729/2018-19, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos,
retornando-os a este Colegiado para prosseguimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o presente
processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo no processo do auto de
infração, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos, retornando-os a este Colegiado
para prosseguimento.
(Documento Assinado Digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

1 Art. 47 (...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e decorrente ou reflexo, será
determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que
seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.